Tribunal: TJDFT
Processo: 0710151-98.2022.8.07.0015
Órgão julgador: LEONOR AGUENA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-03-21
Data de publicação: 2024-04-05

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. NEGÓCIO JURÍDICO PROCESSUAL. FINALIDADE DO ACORDO ATINGIDA. VIOLAÇÃO AO ART. 191/CPC. INOCORRÊNCIA.

1. Esgotado o objeto do negócio jurídico processual e satisfeita a finalidade declarada do acordo, encerra-se a vinculação do juízo prevista no art. 191/CPC.
2. No presente caso, o negócio jurídico processo alcançou o objetivo de possibilitar a avaliação do imóvel. Apresentada manifestação de concordância sobre o valor, torna-se desnecessária a audiência de conciliação sobre o tema.
3. Apelação conhecida e não provida.